Tribunal: TJES
Processo: 5020306-98.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020306-98.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: BRUNO LUIS DE ARAUJO CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela instituição bancária contra sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ajuizada em face de BRUNO LUIS DE ARAUJO CARVALHO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, diante da inércia da autora após intimação pessoal para impulsionamento do feito. O banco sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, erro procedimental, prematuridade da extinção em razão de agravo de instrumento pendente, além de invocar os princípios da primazia do julgamento do mérito e o art. 5º da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada via portal configura intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se houve abandono da causa diante da inércia da parte autora; (iii) determinar se a pendência de agravo de instrumento obsta a extinção do processo originário; e (iv) verificar se os princípios da primazia do julgamento do mérito e o art. 5º da LINDB afastam a extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada por meio do portal eletrônico possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

A Corte Especial do STJ estabelece que, havendo intimação pelo portal eletrônico, esta prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça e satisfaz o requisito legal de ciência pessoal (EAREsp 1.663.952/RJ).

Consta dos autos a expedição de intimação eletrônica qualificada como “pessoal”, com ciência registrada e concessão de prazo de 5 dias para impulsionamento do feito, que transcorreu in albis.

A inércia da parte autora, regularmente intimada para promover o andamento do processo, configura desídia apta a caracterizar o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

As alegações relativas à legitimidade passiva do espólio e à substituição processual não afastam a extinção, pois o juízo de origem oportunizou a regularização do polo passivo, inclusive com determinação de emenda à inicial, não atendida de forma eficaz.

O agravo de instrumento interposto não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 995, caput, do CPC, inexistindo decisão que determinasse a suspensão do feito originário.

Sobrevinda sentença no processo principal, o agravo foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto, sem interposição de recurso.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual não afastam a incidência das sanções processuais decorrentes da inércia injustificada da parte, nem eximem o dever de cumprimento das determinações judiciais.

Comprovados a paralisação do feito por negligência da parte e o prévio cumprimento da exigência de intimação pessoal, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, possui natureza de intimação pessoal e satisfaz a exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

A inércia da parte autora, após regular intimação pessoal para impulsionamento do feito, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A interposição de agravo de instrumento não suspende automaticamente o processo originário, salvo decisão expressa em sentido contrário.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a aplicação das sanções processuais decorrentes da inércia injustificada da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º, e 995, caput; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000161-41.2021.8.08.0049, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5020306-98.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: BRUNO LUIS DE ARAUJO CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
BANCO SAFRA S/A.
contra sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ajuizada em face de
BRUNO LUIS DE ARAUJO CARVALHO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais, ante a ausência de citação da parte requerida.

O banco opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à ausência de intimação pessoal prévia (art. 485, § 1º, do CPC) e à pendência de agravo de instrumento.

Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de que houve intimação eletrônica pessoal da pessoa jurídica via portal, nos termos da Lei nº 11.419/2006, e de que o agravo não possuía efeito suspensivo apto a obstar o prosseguimento do feito.

Na apelação, o recorrente reitera a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, sustenta erro procedimental do juízo, discute a legitimidade passiva do espólio e a possibilidade de substituição processual, aponta a alegada prematuridade da extinção diante do declínio de competência do agravo e invoca a primazia do julgamento do mérito e o art. 5º da LINDB para afastar a extinção sem resolução do mérito.

Não constam contrarrazões nos autos, uma vez que a relação jurídico-processual não chegou a ser angularizada.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção por abandono, especialmente quanto ao cumprimento do requisito da intimação pessoal previsto no art. 485, §1º, do CPC.

Dos registros do sistema eletrônico consta a expedição de Intimação Eletrônica dirigida à parte autora, qualificada como “PESSOAL”, com ciência registrada em 02/06/2025, iniciando-se prazo de 5 dias para impulsionamento do feito, o qual transcorreu in albis.

Nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas via portal eletrônico possuem natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a intimação pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça e satisfaz o requisito legal de ciência pessoal.

Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11 .419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art . 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios .
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas .
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

No caso concreto, a intimação eletrônica dirigida ao BANCO SAFRA S/A, pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema processual eletrônico, satisfaz o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1º, do CPC, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Regularmente cientificado para impulsionar o feito, o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, configurando a desídia necessária à caracterização do abandono da causa.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, comprovada a intimação pessoal e a inércia da parte, impõe-se a manutenção da sentença extintiva
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000161-41.2021.8.08.0049, Relator.: Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível).

As alegações relativas à legitimidade passiva do espólio e à substituição processual não infirmam a extinção. O juízo de origem oportunizou a regularização do polo passivo, inclusive com determinação de emenda à inicial (ID 17612075).

A ausência de providências efetivas após a intimação pessoal caracteriza comportamento processual negligente, suficiente para a incidência do art. 485, III, do CPC.

Também não procede a alegação de prematuridade da sentença em razão do Agravo de Instrumento nº 5000849-36.2023.8.08.9101, porquanto o manejo do agravo não possui efeito suspensivo automático (art. 995, caput, do CPC), caso inexista decisão que tenha determinado a suspensão do feito originário.

Ademais, sobreveio sentença no processo principal e o agravo foi posteriormente julgado prejudicado (Decisão Monocrática de ID n,º15990774) por perda superveniente do objeto, sem interposição de recurso.

Outrossim, a invocação do art. 5º da LINDB e dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual não afasta o dever da parte de cumprir as determinações judiciais e promover o regular andamento do processo. A primazia do mérito não elimina a incidência das sanções processuais decorrentes da inércia injustificada.

Verificados os pressupostos legais (paralisação por negligência da parte e prévia intimação pessoal) a sentença extintiva encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

Não cabe ao Poder Judiciário manter indefinidamente processo paralisado por inércia da parte, sobretudo quando regularmente intimada, inclusive pessoalmente, para promover o seu andamento. Observados os requisitos do art. 485, § 1º, do CPC e a orientação jurisprudencial consolidada, correta a sentença que extinguiu o feito por abandono, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, por ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.